Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO MANTIDO PELO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CDC. VALOR DA CONDENAÇÃO AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores pagos pela autora na aquisição de veículo com vício oculto, cuja compra e venda foi rescindida judicialmente. A pretensão se baseia na tese de enriquecimento sem causa do réu, uma vez que, apesar da restituição do bem, a autora continuou arcando com as parcelas do financiamento, cuja higidez foi mantida por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor da condenação superior ao pedido inicial; (ii) estabelecer se incide a coisa julgada material sobre o pedido de restituição das parcelas pagas do financiamento; (iii) determinar se o vendedor deve restituir à autora o valor correspondente ao financiamento quitado, diante da rescisão da compra e venda do veículo por vício oculto e da permanência do contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado concede mais do que foi requerido, contrariando o art. 492 do CPC. No entanto, o excesso pode ser corrigido por meio do decote da parte excedente, sem anulação da sentença, conforme jurisprudência consolidada.
4. A existência de coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 4o). No caso, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido da presente demanda são distintos da ação anterior, que versou apenas sobre a devolução do valor da entrada e rescisão contratual, não havendo identidade suficiente para configurar a litispendência ou coisa julgada.
5. A prescrição da pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é trienal (CC, art. 206, § 3o, IV), e o termo inicial é o trânsito em julgado da ação anterior que manteve a higidez do financiamento, ocorrido em 13/10/2022. A ação foi ajuizada em 29/05/2023, sendo tempestiva.
6. O caso não configura enriquecimento sem causa na forma dos arts. 884 a 886 do Código Civil, pois há previsão legal específica no art. 18, § 1o, II, do CDC para restituição da quantia paga em razão de vício do produto, inclusive com atualização monetária, independentemente da restituição de parte do valor já ter ocorrido em outra ação.
7. A autora pagou R$ 24.000,00 pelo veículo, sendo R$ 10.000,00 a título de entrada (já restituída) e R$ 14.000,00 via financiamento, cuja manutenção do contrato foi reconhecida pelo STJ. Como o bem foi devolvido ao vendedor e o preço total não foi integralmente reembolsado, subsiste obrigação do vendedor de restituir à autora o valor remanescente de R$ 14.000,00, com correção monetária desde a aquisição do veículo.
8. O valor a ser restituído não deve incluir os encargos do financiamento, como juros remuneratórios, pois constituem custo assumido pela autora em razão da forma de pagamento escolhida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o, e 492; CC, arts. 884 a 886 e 206, § 3o, IV; CDC, art. 18, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004186, 0704979-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 1619085, 0700514-17.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/09/2022, DJe 30/09/2022.

(e)